Tribunal: TJDFT
Processo: 0703110-84.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. ART. 429, INC. II, DO CPC. PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO REQUERIDA. NULIDADE DO CHEQUE. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cheque é título de crédito que se submete a formalidades próprias para que possa circular, de acordo com os preceitos do direito cambial. Sem as formalidades essenciais, dentre as quais a regular assinatura do emitente ou de seu mandatário com poderes especiais, deve ser reconhecida a inexistência do título de crédito, à luz dos artigos 1o e 2o da Lei do Cheque.
2. Sendo a assinatura do eminente do cheque requisito primordial da sua validade, uma vez comprovada que a assinatura aposta na cártula é falsa, deve-se reconhecer a inexigibilidade do título do crédito no valor estampado no cheque.
3. Em regra, o ônus da prova incumbe aquele que alega. Todavia, o art. 429 do CPC excepciona tal encargo quando se tratar de questão relacionada à veracidade da assinatura aposta no cheque, transferindo o ônus probatório àquele que o apresentou nos autos, isso porque o interesse de sua validade é de quem trouxe a prova.
4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o ônus da prova, quando se tratar de contestação de assinatura, incumbe à parte que apresentou o documento, consoante o art. 429, do CPC (AREsp 1689194/MG).
5. Em virtude de o ônus comprobatório da autenticidade de assinatura ser daquele que apresentou o documento, cuja assinatura é contestada, o risco da falta de comprovação recai, no caso, sobre o Apelante, visto que requereu o julgamento antecipado da lide, deixando de requerer a produção de prova pericial em momento oportuno.
6. Cabia ao Apelante o ônus da prova de que a assinatura aposta na cártula é autêntica e diante da falta de elementos, é forçoso concluir que o cheque que embasa a presente execução não se caracteriza como título executivo, razão pela qual os embargos à execução devem ser acolhidos.
7. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa foram majorados para 12% (doze por cento) nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
8. Apelação conhecida e não provida.